Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Considerando a conclusão das diligências requeridas de Id. 37373742 a 37373745, intime-se o exequente para manifestar-se sobre as referidas e, para requerer o que entender de direito, de modo a prosseguir (caso queira) com os atos constritivos permitidos na legislação. Brasília,15 de setembro de 2022 15:56:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA